Tribunal: TJPA
Processo: 0010209-85.2017.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010209-85.2017.8.14.0060

APELANTE: JAILSON SANTOS DA SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, §4º, DA LEI Nº 11.343/06). PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO EM CRIME PERMANENTE. EXCEÇÃO CONSTITUCIONAL CONFIGURADA. MÉRITO: AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. APLICAÇÃO DA MINORANTE NO PATAMAR MÁXIMO. DETRAÇÃO JÁ REALIZADA. CONHECIMENTO E PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.”

I. Caso em Exame

O presente caso trata de apelação criminal interposta por JAILSON SANTOS DA SILVA contra a sentença que o condenou por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 1 ano, 8 meses e 11 dias de reclusão, após aplicação da detração, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa.

II. Questão em discussão

A defesa alegou preliminarmente a ilicitude da prova por violação de domicílio, argumentando que a entrada dos policiais na residência do apelante foi ilegal, sem mandado judicial e sem consentimento válido, baseada em mera suspeita após abordagem em um bar.

No mérito, pleiteou a absolvição por insuficiência de provas para comprovar a finalidade de traficância, ou, subsidiariamente, a aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar máximo (2/3) e a aplicação da detração penal.

III. Razões de decidir

A preliminar de nulidade do processo por violação de domicílio foi rejeitada. O Tribunal entendeu que, embora a Constituição Federal garanta a inviolabilidade do domicílio (art. 5º, XI), essa garantia é excepcionada em caso de flagrante delito.

O tráfico de drogas na modalidade de "ter em depósito" é considerado crime permanente (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), cuja situação de flagrância se protrai no tempo (art. 303 do Código de Processo Penal).

No caso, o apelante informou aos policiais onde residia e os levou até o local, onde a droga foi encontrada. Ainda que se alegasse ausência de consentimento, a situação de flagrante delito legitimava a atuação policial, conforme a jurisprudência do STJ. A tese firmada no RE nº 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral) considera lícita a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial quando amparada em fundadas razões que indiquem situação de flagrante delito no interior da residência.

No mérito, o pedido de absolvição por insuficiência de provas foi julgado improcedente. A materialidade do delito foi comprovada pelo laudo toxicológico, que identificou cocaína. A autoria foi demonstrada pelos depoimentos dos policiais militares, que relataram a abordagem, a localização da droga no quarto do apelante e a confissão deste sobre a intenção de vendê-la. O depoimento de policiais goza de presunção de veracidade e é válido como prova, especialmente quando harmônico e corroborado por outros elementos. A versão do apelante foi considerada pouco verossímil. A pequena quantidade de droga não afasta o tráfico quando há outros indícios de destinação comercial.

Quanto à dosimetria, a Turma Recursal aplicou a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado (§ 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06) no patamar máximo de 2/3. Para a aplicação da minorante em patamar inferior a 2/3, é necessária fundamentação concreta.

No caso, o juízo de primeiro grau aplicou a fração de 1/2 sem fundamentação suficiente. O apelante é primário e não há provas de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, preenchendo os requisitos para a aplicação da minorante no máximo.

A detração penal foi considerada, resultando na pena definitiva.

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal de Justiça
conheceu do recurso, rejeitou a preliminar arguida e, no mérito, deu parcial provimento
para modificar a pena de JAILSON SANTOS DA SILVA para
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
, em regime aberto, substituída por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, e pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, com nova redução após futura aplicação de novo cálculo da detração pelo Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes:
Art. 5º, XI, da Constituição Federal; Art. 303 do Código de Processo Penal; Art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006; Art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006; Art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Julgados relevantes:
HC 598.051/SP; AgRg no RHC 161.381/RS; RE 603.616/RO (Tema 280 da repercussão geral); TJPA, Ap. 2017.04330333-28; TJDFT, Acórdão n.1175114; AgRg no HC n. 691.318/PR.

Acórdão:

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na _____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ______ e ______ do mês de __________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

PROCESSO N.º 0010209-85.2017.8.14.0060

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE TOMÉ-AÇU

APELANTE: JAILSON SANTOS DA SILVA

DEFENSOR PÚBLICO: HUGO SANTOS SOUZA

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HAMILTON NOGUEIRA SALAME

REVISOR: JUIZ CONVOCADO SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Versam os autos sobre apelação criminal interposta por
JAILSON SANTOS DA SILVA,
contra a r. sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu, que lhe impôs a pena de
1 (um) ano, 8 (oito) meses e 11 (onze) dias de reclusão
e pagamento de
250 (duzentos e cinquenta)
dias-multa, a ser cumprida no regime inicial
aberto, pela prática do crime descrito no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006 (crime de tráfico de drogas).

O acusado
foi preso em flagrante em
08 de outubro de 2017
, no município de Tomé-Açu/PA, por ter em depósito
24 (vinte e quatro) petecas de substância semelhante a óxi
.

Segundo a denúncia, policiais militares o abordaram após o avistarem saindo de um bar e se desfazendo de um embrulho. Após revista no bar, o acusado informou que morava em um quarto atrás do bar, onde foram encontradas as substâncias entorpecentes. Ele confessou aos policiais que pretendia vendê-las.

A
denúncia foi recebida em 19 de janeiro de 2018
.

Foi realizada audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas e interrogatório do réu.

O laudo toxicológico definitivo concluiu que o material apreendido era
cocaína (3,832g)
.

Em
06 de junho de 2024
, o juízo da Vara Única de Tomé-Açu proferiu
sentença, julgando procedente a denúncia e condenando o Recorrente
nas sanções do artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06 (tráfico privilegiado). A pena definitiva, após detração do período de prisão provisória (08/10/2017 a 19/07/2018), foi fixada em
01 (um) ano, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão em regime aberto
, além de multa. A pena privativa de liberdade foi substituída por
duas penas restritivas de direitos
: prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 4 salários-mínimos.

Inconformada com a sentença, a Defensoria Pública, em nome do Apelante, interpôs
apelação em 16 de junho de 2024
, arguindo preliminarmente a
ilicitude da prova por violação de domicílio
e, no mérito, pleiteando a
absolvição por insuficiência de provas
ou, subsidiariamente, a
aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado no patamar máximo (2/3)
e a aplicação da detração penal.

O Ministério Público apresentou suas contrarrazões, pugnando pelo conhecimento, mas
desprovimento do recurso da defesa
.

O
parecer da 15ª Procuradoria de Justiça Criminal, datado de 29 de julho de 2024
, manifestou-se pelo
conhecimento e parcial provimento
da apelação, apenas para aplicar a
minorante do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3
, mantendo-se os demais termos da sentença.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito.
Pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

1.

PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO: DA INVASÃO DO DOMICÍLIO.

A defesa da recorrente arguiu a nulidade do processo por entender que a prova em que se consolidou a acusação foi obtida por meio ilícito, após invasão do seu domicílio.

Ocorre que, após a análise de todos os argumentos exordiais e os documentos acostados, verifica-se que o pedido preliminar não encontra sustentáculo nos autos.

A defesa sustenta que a entrada dos policiais na residência do apelante ocorreu de forma ilegal, sem mandado judicial e sem o seu consentimento válido, baseada em mera suspeita após uma abordagem em um bar. Alega que tal conduta configura violação do direito fundamental à inviolabilidade do domicílio, previsto no art. 5º, XI, da Constituição Federal.

Compulsando os autos, verifico que a tese defensiva não merece prosperar. De fato, a Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, assegura a inviolabilidade do domicílio, dispondo que
"a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial".

Contudo, a própria Carta Magna excepciona essa garantia em casos de
flagrante delito
. No caso em tela, a conduta pela qual o apelante foi condenado, qual seja,
ter em depósito
substância entorpecente com o objetivo de venda (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06), é classificada como
crime permanente
, cuja consumação se protrai no tempo.

Nesse sentido, o art. 303 do Código de Processo Penal dispõe que
"nas infrações permanentes, entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência".
Assim, enquanto o agente mantém a droga em depósito para fins de tráfico, permanece em situação de flagrante delito,
autorizando a sua prisão e, em tese, o ingresso no domicílio onde a droga se encontra, independentemente de mandado judicial
.

Conforme narrado na denúncia e corroborado pelos depoimentos dos policiais, o apelante, após ser abordado em um bar e questionado sobre onde residia, informou que morava em um quarto atrás do estabelecimento. No quarto, foram encontradas 24 (vinte e quatro) petecas de substância análoga a óxi, e o apelante teria confessado a intenção de vendê-las.

Ainda que se alegasse ausência de consentimento para o ingresso, o que não restou claramente demonstrado nos autos, a situação fática delineada aponta para uma
situação de flagrância de crime permanente (tráfico de drogas na modalidade "ter em depósito")
, o que, em consonância com o art. 5º, XI, da CF/88 e o art. 303 do CPP,
legitimaria a atuação policial
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica no sentido de que
nos crimes permanentes, como o tráfico de drogas, a situação de flagrância autoriza o ingresso no domicílio sem mandado judicial
.

O fato de encontrarem substância entorpecente em uma quantidade razoável convenceu os policiais do estado de flagrância, uma vez que o tráfico de drogas na modalidade possuir e guardar, o estado de flagrância é permanente, não merecendo reparos a sentença. Nesse sentido, a jurisprudência:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. NÃO CONFIGURADA. CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS ANTERIORES. CONFIGURAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO DE CRIME PERMANENTE. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA INGRESSO EM DOMICÍLIO ALHEIO. NULIDADE EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA A QUEBRA DE SIGILO DE DADOS DE TELEFONE APREENDIDO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO CONFIGURADA. PEDIDO DE EXTENSÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(...)

II - Quanto à alegação de que houve violação ao domicílio pelos policiais, sem autorização judicial e sem situação de flagrância que autorizasse a medida, é cediço que em se tratando de crimes de natureza permanente, como é o caso do tráfico de drogas, mostra-se prescindível o mandado de busca e apreensão para que os policiais adentrem o domicílio de quem esteja em situação de flagrante delito, não havendo que se falar em eventuais ilegalidades relativas ao cumprimento da medida. Vale dizer, em outras palavras, que o estado flagrancial do delito de tráfico de drogas consubstancia uma das exceções à inviolabilidade de domicílio prevista no inciso XI do art. 5º da Constituição, não havendo se falar, pois, em eventual ilegalidade na entrada dos policiais na residência, pois o mandado de busca e apreensão é dispensável em tais hipóteses.

III - Nesse sentido, cumpre ressaltar que o caso em comento se alinha ao julgado proferido nos autos do HC 598.051/SP, da relatoria do Min. Rogerio Schietti da Cruz que orienta que "O ingresso regular em domicílio alheio, na linha de inúmeros precedentes dos Tribunais Superiores, depende, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões (justa causa) que sinalizem para a possibilidade de mitigação do direito fundamental em questão. É dizer, apenas quando o contexto fático anterior à invasão permitir a conclusão acerca da ocorrência de crime no interior da residência - cuja urgência em sua cessação demande ação imediata - é que se mostra possível sacrificar o direito à inviolabilidade do domicílio" (HC 598.051/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 15/03/2021)..

IV - In casu, não se verifica o constrangimento ilegal suscitado, eis que, após o recebimento de informações acerca da movimentação intensa de pessoas em determinado local, em que supostamente estaria ocorrendo a mercancia ilícita de substâncias entorpecentes, os policiais teriam se deslocado ao endereço informado, quando teriam se deparado com indivíduo, que, ao perceber a presença dos agentes, teria ingressado em residência, o que levou os policiais a ingressaram no imóvel; nesse sentido, consta que "Marcos da Silva Dutra, que notou a aproximação e desobedeceu a voz de abordagem, encetando fuga para a moradia, com o que foi perseguido e detido no interior do imóvel, onde já se encontrava Cléber Maciel de Arruda - irmão do paciente", tendo sido encontrado no local "6 porções de maconha (20 gramas), 3 pedras em uma embalagem pronta para venda de cocaína ("escama de peixe - da melhor qualidade", 1 grama), rolo de plástico film (utilizado para embalar entorpecentes), 2 munições calibre 12 intactas, 1 cartucho vazio", situação fática que se amolda às hipóteses legais de mitigação do direito à inviolabilidade de domicílio. Dessarte, considerando o flagrante do tráfico ilícito de substância entorpecente, caracterizado está o flagrante de crime permanente, mostrando-se prescindível o mandado judicial, in casu.

V - Daí a conclusão de que, ante as circunstâncias fáticas anteriores ao ingresso, ainda que decorrente de denúncia anônima, com resultado produtivo na captação de flagrante de crime de tráfico de drogas, haja vista que, de fato, houve a apreensão de drogas, não se afasta a legalidade da mitigação da inviolabilidade de domicílio, face à prática de hediondo crime, normalmente propagador e financiador de outros tantos crimes e mazelas sociais.

(...)

(
AgRg no RHC 161.381/RS
, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2022, DJe 06/05/2022)

Cabe ressaltar, também, que em que pese a busca domiciliar exigir prévio mandado judicial, a própria Constituição Federal autoriza a invasão domiciliar em caso de flagrante delito, valendo dizer que em casas invadidas pela polícia em situação de flagrante não há ilegalidade, e no caso concreto, o acusado foi encontrado com drogas e, logo depois, localizado mais em sua residência, e que, por se caracterizar como crime permanente, confirma a situação flagrancial.

Esse tema foi objeto da fixação da tese 280 em repercussão geral, tendo como recurso paradigma o Recurso Extraordinário n. 603.616/RO, de lavra do Ministro Gilmar Mendes que firmou a tese:

"a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que, dentro da casa, ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil, e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados".

Portanto, considerando a natureza permanente do crime de tráfico de drogas na modalidade de "ter em depósito" e as circunstâncias fáticas que indicavam a ocorrência do delito no interior da residência,
rejeito a preliminar de nulidade processual por alegada violação de domicílio
, por entender que a atuação policial se enquadrou na exceção constitucional do flagrante delito.

DO MÉRITO:
DA ABSOLVIÇÃO DA APELANTE

Superada a análise da preliminar, passo ao exame do mérito da apelação, em que a defesa pleiteia a absolvição do apelante, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, sob a alegação de insuficiência de provas para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas. Argumenta a defesa que a condenação se baseou unicamente nos depoimentos dos policiais militares que efetuaram a prisão em flagrante, os quais seriam insuficientes para comprovar a finalidade de traficância, especialmente considerando a quantidade da droga apreendida.

Contudo, após detida análise do conjunto probatório acostado aos autos, entendo que a tese defensiva não merece acolhimento.

A
materialidade do delito restou devidamente comprovada
pelo Laudo Toxicológico Definitivo, que atestou a natureza entorpecente da substância apreendida na residência do apelante, identificada como
cocaína
, com peso líquido de
3,832g
.

No que concerne à
autoria delitiva
, está também se encontra suficientemente demonstrada pelas provas colhidas durante a instrução processual. Em seu depoimento judicial, a
testemunha PM ELVISON STELLIO SILVA DE OLIVEIRA
relatou que, após avistarem um indivíduo fugir e dispensar um embrulho contendo uma pedra de óxi, os policiais realizaram revista no bar e, posteriormente, dirigiram-se ao quarto do apelante, onde foram encontradas
mais 24 petecas de óxi em cima de uma janela
. O policial afirmou, ainda, que
o acusado confessou que vendia os entorpecentes
.

A
testemunha PM JORGE RODRIGUES DA SILVA
confirmou os relatos do colega, acrescentando que o apelante morava na casa atrás do bar onde a droga foi encontrada.

É importante ressaltar, conforme consignado na sentença de primeiro grau, que
o depoimento de policiais militares não pode ser desconsiderado tão somente em razão de sua função pública
. Seus relatos gozam de presunção de veracidade, a qual somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário, o que não se verifica no presente caso. Os depoimentos dos policiais foram
harmônicos e coerentes
, corroborando a dinâmica dos fatos narrada na denúncia, inclusive quanto ao local da abordagem, a quantidade de entorpecentes apreendidos e a confissão do apelante.

A versão apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, de que a droga pertencia ao proprietário do bar e que ele assumiu a propriedade para evitar que todos fossem levados à delegacia, foi considerada
pouco verossímil e desprovida de outros elementos de convicção
capazes de desconstituir o restante do acervo probatório.

A pequena quantidade de droga apreendida, por si só, não afasta a configuração do tráfico, especialmente quando corroborada por outros elementos que indicam a destinação comercial da substância, como a forma de acondicionamento (petecas) e a confissão do apelante aos policiais.

No mais, os depoimentos dos policiais adquirem especial relevância, afinal trata-se de agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, ou seja, são presumidamente legítimos, legais e verdadeiros, notadamente, quando firmes, coesos e reiterados, em consonância com a dinâmica dos acontecimentos e corroborado por outras provas.

Assim, não há que se falar em insuficiência probatória, restando improcedente o pleito de absolvição do apelante pela prática do crime de tráfico de entorpecente ante a insuficiência de provas sustentada pelo apelante.

É cediço que a palavra do policial que efetuou a prisão do acusado é meio de prova idôneo, apto a embasar a sentença condenatória.

Nesse sentido, cito trecho jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“(...)

1. A autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes encontram-se sobejamente comprovadas pelo conjunto probatório que exsurge dos autos, dentre os quais tem-se o Auto de Prisão em Flagrante, o Auto de Apresentação e Apreensão da droga, os Laudos de Constatação e Toxicológico Definitivo, bem como os depoimentos testemunhais colhidos em juízo. Ademais,
a simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita, mormente se os autos não apontam motivos no sentido de incorreção de conduta ou de algum interesse em incriminar falsamente os réus.

(...)”

(TJPA, Ap. 2017.04330333-28, 181.550, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-10-03, publicado em 2017-10-10)

“(...)

2. As condições do flagrante – local e o tipo de acondicionamento da droga – são suficientes para demonstrar a prática do crime de tráfico de entorpecentes. Descabida a absolvição ou a desclassificação para o tipo penal descrito no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

3 - Os depoimentos de policiais, no desempenho de função pública, se coerentes e corroborados por outros elementos de prova, gozam da presunção de veracidade, só podendo ser afastados mediante prova em contrário.

7 - Apelação provida em parte.”

(TJDFT, Acórdão n.1175114, 20180110222742APR, Relator: JAIR SOARES, Revisor: MARIA IVATÔNIA, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 30/05/2019, publicado no DJE: 03/06/2019. Pág.: 918/935).

Portanto, ao contrário do alegado pela defesa, a condenação não se fundamentou exclusivamente nos depoimentos policiais. Estes, em consonância com a apreensão da droga e as circunstâncias do flagrante, formam um conjunto probatório coeso e suficiente para demonstrar que o apelante
tinha em depósito a substância entorpecente apreendida com o objetivo de comercialização
, caracterizando o crime de tráfico de drogas previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

DA DOSIMETRIA-TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA

Neste ponto, a defesa do apelante requer a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04, em seu patamar máximo, isto é, dois terços, sustentando que o juízo de primeiro grau aplicou a fração de metade, patamar intermediário, sem fundamentar sua decisão.

Pois bem, para ser beneficiado com a referida causa de diminuição, o agente deve preencher cumulativamente os quatro requisitos elencados no referido dispositivo penal em comento, quais sejam, ser primário, não ostentar maus antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas e não integrar organização criminosa.

O juízo de primeiro grau, ao aplicar a causa de diminuição de pena em tela, fundamentou sua decisão da seguinte forma,
in verbis:

“
Não existem causas de aumento de pena, entretanto, verifico que, no presente caso, o réu goza da causa de diminuição prevista no §4º do artigo 33 da LD. Por isso, diminuo a pena em 1/2, fixando-a em 02 (dois) anos 6 (seis) meses de reclusão e multa de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato, a qual torno final e definitiva.”

Segundo entendimento das Cortes Superiores, para aplicação da causa de diminuição de pena,
prevista no § 4º do art. 33, da Lei 11.343/04,

em patamar inferior a 2/3, é necessário que a decisão seja fundamentada de forma concreta,
vejamos o excerto do julgamento realizado pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL QUE AUTORIZOU A CONCESSÃO DA ORDEM DE OFÍCIO. DECISÃO AGRAVADA QUE ALTEROU A FRAÇÃO DA REDUTORA DO TRÁFICO PRIVILEGIADO PARA 2/3 E A DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LEI 11.343/2006 PARA 1/6. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR À MÍNIMA PARA A CAUSA DE AUMENTO. INEXISTÊNCIA DE UTILIZAÇÃO DE MEIO ATÍPICO PARA DRIBLAR A FISCALIZAÇÃO. QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS QUE NÃO SE MOSTRA EXORBITANTE PARA JUSTIFICAR A MODULAÇÃO DA CAUSA DE REDUÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.

[...]

3.
Já definiu esta Corte que a adoção de fração de causa de aumento superior a 1/6, bem como a de causa de diminuição inferior a 2/3, requer fundamentação concreta.

4. Na hipótese dos autos, as instâncias locais utilizaram a forma de ocultação da droga (interior da vagina da paciente) para justificar o aumento em maior extensão. No entanto, a ocultação, no caso de ingresso em estabelecimento prisional, é inerente à própria causa de aumento. Assim, somente restaria justificada a adoção de fração mais gravosa se tivesse sido utilizado meio atípico para driblar a fiscalização, o que não ocorreu, já que a ocultação na cavidade vaginal é o meio comumente utilizado por mulheres para entrar com entorpecentes em presídios.

[...]

6. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg no HC n. 691.318/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021.)

Neste sentido, verifico que a decisão do juízo sentenciante não apresenta fundamentação suficiente para embasar a aplicação da causa de diminuição em patamar diferente do máximo, ou seja, 2/3 (dois terços).

Corroborando com tal posicionamento, ao analisar os autos, verifiquei que o apelante é primário. Além disso, não há provas de que ele se dedique a atividade criminosa e integre organização criminosa.

Portanto, o apelante preenche os requisitos previsto na norma do
§ 4º do art. 33, da Lei 11.343/04
. Sendo assim, na terceira fase da dosimetria da pena, aplico a causa de diminuição em seu patamar máximo, 2/3 (dois terços).

A pena definitiva ficará em
1 (um) ano e 8 meses de reclusão,
a ser cumprida no regime aberto, a qual substituo por pena restritiva de direito a ser definida pelo Juízo da execução penal, além do
pagamento de 166 dias-multa.

Novo cálculo de aplicação da detração deve ser realizado pelo Juízo de Execução Penal para consolidação da pena.

Por todo o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, dou
parcial provimento
, para modificar a pena do recorrente
Jailson Santos da Silva,
agora definida em definitivo em
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa,
nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém/PA, _____ de ___________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 09/06/2025